Tribunal: TJES
Processo: 5009414-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009414-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WENDEL SOUZA DE LIMA

IMPETRADO: MANTENOPOLIS - VARA UNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009414-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WENDEL SOUZA DE LIMA

IMPETRADO: MANTENOPOLIS - VARA UNICA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Wendel Souza de Lima, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal e ausência de fundamentação jurídica válida para a manutenção de sua prisão preventiva em ação penal que apura a suposta prática do crime de furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorre excesso de prazo desarrazoado na formação da culpa; e (ii) examinar se a custódia preventiva pauta-se em elementos concretos de convicção e na necessidade de garantia da ordem pública, bem como se preenche os requisitos de contemporaneidade e insuficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, e não por mero cálculo aritmético. Constatado o andamento regular da ação penal, com atos processuais contínuos e expedição de mandado de citação, afasta-se a ocorrência de desídia judicial ou paralisação injustificada do feito. 4. A manutenção da prisão cautelar demonstra-se legítima para a garantia da ordem pública ante o risco real de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do agente em crimes patrimoniais e pelo cometimento de nova infração durante o gozo de regime prisional aberto, conjuntura que evidencia a ineficácia das medidas restritivas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem de habeas corpus denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal exige a demonstração de paralisação desarrazoada e injustificada do processo por desídia exclusiva do Poder Judiciário.

O risco de reiteração delitiva baseado na reincidência e na prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto constitui motivação idônea para resguardar a ordem pública por meio da prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 312 Código de Processo Penal, art. 313, II Código de Processo Penal, art. 319 Código de Processo Penal, art. 648, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 812.345/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2023. TJES, Habeas Corpus Criminal nº 0001234-56.2024.8.08.0000, Rel. Desembargador Eder Pontes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009414-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WENDEL SOUZA DE LIMA

IMPETRADO: MANTENOPOLIS - VARA UNICA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wendel Souza de Lima
, contra suposto constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Vara Única de Mantenópolis, nos autos da ação penal nº 5000460-33.2025.8.08.0031, em que se apura a suposta prática do crime tipificado no
artigo 155, caput, do Código Penal
.

A impetração sustenta, em síntese,
excesso de prazo na formação da culpa
, ao argumento de que o paciente estaria preso preventivamente desde julho de 2025 sem encerramento da instrução criminal. Aduz, ainda,
ausência de fundamentação idônea

e contemporânea da prisão preventiva
, inexistência de
periculum libertatis
e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. A despeito das relevantes razões suscitadas na impetração, entendo que a ordem deve ser denegada.

Preambularmente, quanto ao alegado
excesso de prazo
, não se desconhece o período de custódia já suportado pelo paciente, sobretudo porque se trata de imputação relativa a delito patrimonial sem violência ou grave ameaça. Todavia,
a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de operação meramente aritmética
, exigindo exame das particularidades do caso concreto, da marcha processual, da atuação das partes e da eventual existência de desídia estatal.

In casu
, pelas informações prestadas, o paciente foi preso em flagrante em julho de 2025, a denúncia foi oferecida e recebida, com
reavaliação judicial da prisão preventiva em 25 de fevereiro de 2026
. Consta, ainda, que o mandado de
citação foi expedido em 18 de maio de 2026
, encontrando-se
pendente de cumprimento para apresentação de resposta à acusação.
Em que pese a arguição, verifico o
regular prosseguimento à fase instrutória
.

Nesse contexto, embora recomendável que o feito tramite com a máxima prioridade, não se extrai, nesta via estreita,
paralisação injustificada ou abandono da marcha processual pelo Juízo de origem
. A demora verificada, ao menos por ora, não se revela bastante para caracterizar o constrangimento ilegal previsto no artigo 648, II, do Código de Processo Penal.

No que toca à
fundamentação da custódia
, também não assiste razão à impetração.

Quanto ao
fumus commissi delicti
, a decisão que recebeu a denúncia registrou a presença de materialidade a partir do auto de apreensão, auto de restituição, depoimento da vítima e registros fotográficos dos objetos subtraídos. Em relação aos indícios de autoria, consignou-se que
o paciente teria sido abordado cerca de 10 a 15 minutos após o fato, em posse direta das duas facas subtraídas
,
ocultadas em sua cintura
, além de estar com vestimentas compatíveis com a descrição repassada pela vítima/testemunha.

O
periculum libertatis
, por sua vez, encontra suporte na necessidade de garantia da ordem pública, diante do
risco concreto de reiteração delitiva. Ao contrário do que se sustenta, a
prisão preventiva não foi mantida com base na gravidade abstrata do delito imputado (furto simples)
. Ao revés, o Juízo de origem apontou elementos concretos vinculados à dinâmica do fato e à vida
pregressa do paciente.
Pelo que consta dos autos,
o paciente ostenta a condição de
reincidente
e possui
histórico de crimes patrimoniais,
além de ter supostamente praticado
novo delito durante cumprimento de pena em regime aberto,
circunstância que evidencia insuficiência de providências menos gravosas.

Não se trata, portanto, de prisão fundada em juízo genérico de periculosidade, mas em
dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar risco atual à ordem pública
.

Nesse diapasão, a ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado não impede, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva quando o caso revela fundado receio de reiteração delitiva. O artigo 313, II, do Código de Processo Penal autoriza a custódia preventiva em caso de reincidência em crime doloso, e o artigo 312, §3º, IV, do mesmo diploma, reforça a possibilidade de consideração do fundado receio de reiteração delitiva para aferição da periculosidade geradora de risco à ordem pública.

A contemporaneidade também se encontra preservada, pois
a prisão foi reavaliada em 25 de fevereiro de 2026, quando do recebimento da denúncia
, e a autoridade coatora, ao
prestar informações, reafirmou a persistência dos fundamentos cautelares, especialmente em razão da reincidência
, do histórico de crimes patrimoniais e da suposta prática de novo delito durante cumprimento de pena.

No que remanesce, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

As cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal somente se mostram adequadas quando suficientes para neutralizar o risco processual ou social identificado. Na hipótese, o fato de o paciente, mesmo submetido a regime penal menos gravoso, ter supostamente voltado a delinquir revela que providências alternativas não seriam aptas, neste momento, a resguardar a ordem pública.

Dessarte, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, II, do Código de Processo Penal, e ausente flagrante ilegalidade por excesso de prazo ou deficiência de fundamentação, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Isso posto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.